Tribunal: TJDFT
Processo: 0722829-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0722829-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Tem como pano de fundo a ação de ressarcimento ajuizada pela CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIÁS contra o DISTRITO FEDERAL (Proc. 0706335-65.2023.8.07.0018), que pretende obrigar o ente público a lhe restituir a quantia paga de forma indevida no valor atualizado de R$ 4.041,52 (quatro mil, quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) diante de lei distrital que concedeu anistia às multas aplicadas em decorrência de ocupação do solo comercial (anistia de multas sobre “puxadinhos”) e, também, a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 4.041,52 (quatro mil, quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) (ID 47671124 - Pág. 3/9). O feito foi distribuído originalmente ao JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora suscitado, que declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, in verbis: A Lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para o processo e julgamento das causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, excetuadas as ações mencionadas no § 1o do art. 2o da mencionada Lei. Na hipótese dos autos, atribuiu-se à causa o valor de R$ 4.041,52 (quatro mil, quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), que guarda, aparentemente, relação de compatibilidade com o proveito econômico que pretende obter na eventualidade de procedência dos pedidos formulados na ação. Da mesma forma, a questão tratada nesta ação não se insere em qualquer daquelas situações que, previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. Por fim, não se constata a existência de circunstância complexa que possa afastar a competência do Juizado Especial Fazendário. Não se desconhece que a autora é associação e que existem precedentes no Colendo TJDFT que fixaram pela impossibilidade da associação litigar no juizado fazendário: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DE FAZENDA PÚBLICA. ROL LIMITADO DE LEGITIMADOS PARA PROPOSITURA DE CAUSAS PERANTE OS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 5o DA LEI No 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (VARA DE FAZENDA PÚBLICA). 1 - A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados da Fazenda Pública, determina que será da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal o processamento e julgamento das causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o, Lei no 12.153/2009). 2 - A despeito do estabelecimento do valor da causa como critério para definição da competência dos Juizados Fazendários, a própria Lei no 12.153/2009, além de excluir a possibilidade de que sejam processadas e julgadas determinadas demandas (artigo 2o, § 1o, incisos I, II e III), define que poderão figurar no polo ativo das demandas que tramitarem nos Juizados Especiais da Fazenda Pública as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123/2006 (artigo 5o, inciso I). 3 - Desse modo, não se incluindo a Associação demandante na delimitação legal de legitimada a figurar no polo ativo para as demandas que deverão tramitar nos Juizados da Fazenda Pública, a despeito do valor atribuído à causa, inexiste a configuração da competência do Juizado Especial Fazendário. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1407806, 07032246420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, à luz do que dispõe os artigos 926 e 927 do CPC, é preciso revisar tal entendimento diante do precedente do Colendo STJ, que assim se posicionou na matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LOTEAMENTO URBANO. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS COMUNS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. 1. Mandado de segurança impetrado em 03/10/2013. Recurso ordinário interposto em 29/09/2016 e concluso em 23/03/2017. 2. O propósito recursal consiste em definir se o Juizado Especial Cível detém competência para o processamento e o julgamento de ação proposta por associação de moradores visando à cobrança de taxas de manutenção de loteamento urbano, em face de morador não associado. 3. Consoante o firme entendimento desta Corte, é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ. 4. A teor do disposto no art. 3o, II, da Lei 9.099/95, o Juizado Especial é competente para o julgamento das ações que, no revogado Código de Processo Civil de 1973, submetiam-se ao procedimento sumário (art. 275, II, do CPC/73), aí incluindo a ação de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio. 5. Conquanto a cobrança de cotas condominiais instituídas por condomínio formal não se confunda com a cobrança de taxas de manutenção de áreas comuns instituídas por associação de proprietários de loteamento fechado, ambas as hipóteses apresentam semelhança tal a exigir a aplicação da mesma razão de decidir quanto à fixação, em abstrato, da competência. 6. Esse entendimento, além de conferir uniformidade na repartição da competência para demandas faticamente semelhantes, coaduna-se com o meta princípio de submissão ao sistema dos Juizados Especiais das causas mais simples, que podem ser solucionadas de maneira mais célere e efetiva, sem as amarras formais que impregnam o processo civil tradicional. 7. Recurso ordinário não provido. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 53.602 - AL (2017/0061830-4); Rel.: MINISTRA NANCY ANDRIGHI; 3a Turma STJ, data julg.: 05 de junho de 2018). Desta forma, considerando que os Juizados Especiais configuram um sistema que se coaduna com as causas mais simples, e que existem inúmeros processos semelhantes nos Juizados Fazendários do DF, inexiste motivo para interpretação restritiva até então aplicada pelo Colendo TJDFT excluindo as associações. À vista do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam-se imediatamente os autos ao Juízo competente, com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. (ID 47671125 - Pág. 53). Ao receber os autos, o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora suscitante, assim argumentou, deflagrando o presente conflito de competência, in litteris: Trata-se de demanda ajuizada por associação civil religiosa contra o Distrito Federal. O feito foi distribuído inicialmente à 7a Vara da Fazenda Pública do DF que declinou da competência para um dos Juizados Especiais sob o argumento de que o proveito econômico pretendido pela parte autora seria inferior a 60 salários-mínimos e que a demanda não se enquadra nas hipóteses de exclusão da competência dos juizados fazendários. Contudo, considerando a natureza jurídica da parte autora, tenho que este juizado seja incompetente para processar e julgar o feito. Isso porque estatui o parágrafo único do art. 5.o da Lei 12.153/2009: Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; Com isso, resta claro que as associações religiosas não compõe o rol de pessoas legitimadas para figurar no polo ativo das demandas ajuizadas perante os Juizados Especiais da Fazenda. Ressalto que as pessoas listadas na Lei 12.153/2009, aptas a serem partes no processo, se refere a rol taxativo, assim, não cabe interpretação extensiva. Aliás, segue jurisprudência desta Corte nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLO ATIVO. ASSOCIAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A Lei 12.153/2009 estabelece em seu art. 2o, a competência dos "Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos". De sua vez, dispõe o art. 5o que, "podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006". 2. De sua vez, o art. 27 da Lei 12.153/2009 prevê a possiblidade de aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, que, quanto ao tema em debate, é específica em relação ao Código de Processo Civil, ao dispor, em seu art. 8o, os entes que podem ser autores perante o Juizado, inexistindo, no referido rol, a associação. 3. Não obstante o valor atribuído à causa, a análise da competência não pode se descurar dos limites fixados pelo legislador ordinário no que se refere à capacidade postulatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. Considerando que a autora da ação de origem é qualificada juridicamente como associação, não há como se admitir o processamento da demanda perante o juízo suscitante. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1662195, 07336652820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DE FAZENDA PÚBLICA. ROL LIMITADO DE LEGITIMADOS PARA PROPOSITURA DE CAUSAS PERANTE OS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 5o DA LEI No 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (VARA DE FAZENDA PÚBLICA). 1 - A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados da Fazenda Pública, determina que será da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal o processamento e julgamento das causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o, Lei no 12.153/2009). 2 - A despeito do estabelecimento do valor da causa como critério para definição da competência dos Juizados Fazendários, a própria Lei no 12.153/2009, além de excluir a possibilidade de que sejam processadas e julgadas determinadas demandas (artigo 2o, § 1o, incisos I, II e III), define que poderão figurar no polo ativo das demandas que tramitarem nos Juizados Especiais da Fazenda Pública as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123/2006 (artigo 5o, inciso I). 3 - Desse modo, não se incluindo a Associação demandante na delimitação legal de legitimada a figurar no polo ativo para as demandas que deverão tramitar nos Juizados da Fazenda Pública, a despeito do valor atribuído à causa, inexiste a configuração da competência do Juizado Especial Fazendário. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1407806, 07032246420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. TEMPLO DE QUALQUER CULTO. CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL. ENTIDADE RELIGIOSA. VEDAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS. VINCULAÇÃO DO BEM À FINALIDADE RELIGIOSA. PRESUNÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para julgar demanda proposta apenas por pessoa física, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme artigo 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009. 2. Como forma de assegurar o direito à liberdade de crença e de prática religiosa, previsto no artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal, o artigo 150, inciso VI, alínea "b", também da Constituição Federal, confere imunidade tributária aos templos de qualquer culto. 3. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal, abrange não só o prédio das instituições religiosas, mas também sua renda, patrimônio e serviços, desde que se relacionem diretamente com a sua finalidade essencial, conforme o disposto no parágrafo 4o do mencionado artigo e na Súmula Vinculante 52 do Supremo Tribunal Federal. 4. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a atividade realizada pela Conferência dos Religiosos do Brasil, como entidade de direito canônico pontifício, sob a forma de organização religiosa, é extensão do culto e presta de forma bastante substancial para motivar os religiosos responsáveis por animar (fortalecer) a atividade apostólica, razão pela qual lhe deve ser aplicada a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b", parágrafo 4o, da Constituição Federal. 5. De acordo com a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, é presumida a vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços das entidades religiosas à sua finalidade institucional, competindo ao Ente Público a prova em sentido contrário, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora na repetição de indébito de tributos. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1122729, 07134392120178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento da demanda. Portanto, com fundamento nos artigos 66, inciso II; 951 e 953, inciso I, todos do CPC, SUSCITO conflito negativo de competência no presente feito. Na forma do inciso I do artigo 953 do CPC, atribuo à presente decisão força de ofício. Suspendo o curso do processo até o julgamento do conflito. (ID 47671123 - Pág. 2/4). É o relatório do necessário. Decido. Em análise preliminar, razão assiste ao Juízo Suscitante. Conforme o estatuto social (ID 47671124 - Pág. 13), a parte autora é uma associação civil religiosa, sem fins lucrativos, com finalidades de cunho educacional, assistencial e filantrópico. Assim, cinge-se a controvérsia à definição da competência para processar e julgar demanda intentada por associação religiosa contra o ente público, Distrito Federal. A Lei 12.153/2009, que disciplinou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, assim estabeleceu: Art. 5o - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; Deste modo, é expresso que as associações religiosas não figuram no rol das pessoas que podem compor o polo ativo das ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído à causa não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários mínimos e a causa não guarde complexidade probatória, conforme previsto nos arts. 2o e 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009. É cediço que o rol de legitimados a atuar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública é taxativo, não admite ampliação para justificar a inclusão de entes diversos daqueles previsto no rol de legitimados, sob pena de desvirtuar o objetivo da legislação especial. Nesse mesmo sentido tem entendido esta Corte de Justiça, conforme precedentes destacados pelo Juízo Suscitante. Digno de nota que o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual alicerçou a decisão declinatória de competência, não versa sobre associação religiosa e sim condomínio, que guardam distinções entre si. O primeiro é ente despersonalizado, com capacidade meramente processual e formado a partir de convenção condominial. Já a associação ostenta características diversas do condomínio e tem como nascedouro o estatuto social. Além disso, aquele julgado da Corte Superior não ostenta força vinculante e foi proferido anteriormente ao posicionamento firmado, dominantemente, por este Tribunal. Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1], designo o JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.